Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-90.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (APELANTE), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCEDENTE DE VALOR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MÓDULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a matéria demanda dilação probatória para correta definição da base de cálculo do ITBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do ITBI sobre a integralização de imóvel ao capital social da empresa é legítima quando não há excedente de valor passível de tributação; (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser resolvida na via mandamental, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITBI quando a integralização do imóvel ocorre sem excedente de valor, sendo irrelevante a divergência entre o valor atribuído pelo contribuinte e o valor venal do bem, desde que o montante integralizado seja compatível com a totalidade do imóvel transmitido.

2. O artigo 23 da Lei nº 9.249/1995 permite ao contribuinte utilizar o custo de aquisição do bem para fins de integralização do capital social, não sendo obrigatória a adoção do valor venal de mercado.

3. O Tema 796 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto, pois trata da incidência do ITBI apenas sobre valores que excedem o capital social integralizado e são destinados a outra finalidade, como a formação de reserva de capital, circunstância inexistente nos autos.

4. A impetrante apresentou documentação suficiente para demonstrar que a integralização do imóvel ocorreu dentro dos limites do capital social, sem necessidade de prova pericial, o que torna o mandado de segurança meio processual adequado para a discussão.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que, quando a integralização ocorre dentro dos limites do capital social, não há incidência do ITBI, independentemente da eventual divergência entre o valor declarado e o valor venal do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITBI quando a integralização do imóvel ao capital social ocorre sem excedente de valor, independentemente da diferença entre o valor declarado e o valor venal do bem.

2. O contribuinte pode optar pelo custo de aquisição do bem como base de cálculo da integralização do capital social, conforme disposto no artigo 23 da Lei nº 9.249/1995.

3. O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir a incidência do ITBI quando há prova documental suficiente e não há necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 796; TJSP, Apelação Cível nº 1000084-08.2022.8.26.0456.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível registrado no PJe sob o n. 1001930-90-90.2024.8.11.0041, interposto pela empresa MÓDULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, apresentando insurgência contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Extado de Mato Grosso, nos autos de mandado de segurança com pedido de liminar, ajuizado por ela, apelante, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que, em síntese, reconhecendo a inadequação da via eleita, JULGOU EXTINTA a ação mandamental, nos termos do artigo 85, IV, do Código

Procedimental Civil (Id. 218238717).

A ação mandamental tem como desígnio afastar a exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de um imóvel ao capital social da empresa. A impetrante fundamenta seu pedido na imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, argumentando que toda a operação foi realizada dentro dos limites legais e que o imóvel integralizado não gera qualquer capital social excedente. Alega que o valor atribuído ao bem corresponde ao custo de aquisição, conforme permitido pela legislação tributária, e que a exigência do ITBI, na forma imposta pela autoridade municipal, afronta a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A impetrante sustenta que, ao requerer a não incidência do tributo, a administração municipal, mesmo reconhecendo a imunidade tributária, condicionou sua aplicação à análise do valor do imóvel e, com base em um cálculo próprio, concluiu pela necessidade de recolhimento do ITBI sobre um suposto excesso de valor. Defende que tal exigência não encontra amparo na legislação e que a decisão administrativa extrapola a interpretação do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, que trata da incidência do ITBI sobre valores que ultrapassem a integralização do capital social. Alega que, no caso concreto, não há qualquer excesso, pois a totalidade do imóvel foi incorporada ao capital social da empresa, inexistindo reserva de capital que justificasse a cobrança do imposto.

Sobreveio sentença em que o togado singular indeferiu o mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com alicerce no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao baldrame de que a questão demanda dilação probatória. O juízo considerou que, para a correta aplicação da imunidade tributária, seria necessário aferir o valor real do imóvel e verificar se houve ou não capital social excedente. Destacou que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do bem e que, no caso concreto, há indícios de que o valor declarado pela impetrante é inferior ao de mercado, exigindo, portanto, uma avaliação técnica para correta definição da base de cálculo do tributo. Concluiu que o mandado de segurança não é a via processual adequada para a discussão, pois a necessidade de prova pericial inviabiliza a análise do direito líquido e certo da impetrante.

Inconformada com a decisão, a impetrante interpôs recurso de apelação reiterando que não há necessidade de dilação probatória, pois os documentos juntados ao processo são suficientes para demonstrar a inexistência de capital social excedente e, consequentemente, a não incidência do ITBI. Argumenta que a legislação tributária permite a utilização do valor de aquisição do bem para fins de integralização do capital social e que essa opção foi corretamente exercida. Afirma que a interpretação adotada pela administração municipal desconsidera jurisprudência pacífica dos tribunais, que reconhecem a imunidade tributária sempre que o bem for integralmente incorporado ao capital social, sem formação de reserva de capital. Alega ainda que a decisão do juízo de primeiro grau incorreu em erro ao entender que o Tema 796 do STF justificaria a incidência do ITBI no caso concreto, pois naquele julgamento a Suprema Corte tratou de situação em que houve atribuição de valor superior ao das quotas integralizadas, com destinação de parte desse montante à constituição de reserva de capital, circunstância inexistente no presente caso.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o mandado de segurança não é o meio processual adequado para a discussão, pois há necessidade de produção de prova pericial para determinar o valor real do imóvel e verificar se houve ou não capital social excedente. Sustenta que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do bem, conforme previsto na legislação, e que o valor atribuído pela impetrante não pode ser aceito sem a devida verificação técnica. Alega que o lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e que o contribuinte não demonstrou de forma cabal que o valor utilizado na integralização reflete o real valor de mercado do imóvel. Reforça que a imunidade do ITBI não é absoluta, aplicando-se apenas ao limite do capital social integralizado, sendo legítima a exigência do imposto sobre eventual excedente. Defende que, diante da necessidade de avaliação do bem, a sentença deve ser mantida, pois não há direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança. (Id. 218238729)

Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 218238727 e 21861183).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 230428699).

Após vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Apelação Cível interposta por MÓDULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, IV, do Código de Processo Civil
,

ao fundamento de que a matéria demanda
dilação probatória
para correta definição da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A impetrante sustenta, em síntese, que o lançamento do ITBI realizado pelo Município de Cuiabá é
ilegal e arbitrário
, pois a integralização do imóvel ao capital social da empresa se deu
sem qualquer capital social excedente
,

não havendo fundamento legal para a tributação da operação. Argumenta que
a Constituição Federal, em seu artigo 156, §2º, I, confere imunidade ao ITBI nas transmissões de bens para integralização do capital social de pessoa jurídica
, e que a autoridade coatora aplicou erroneamente o entendimento do
Tema 796 do STF
, uma vez que, no caso concreto,
não há formação de reserva de capital
. Defende, ainda, que a matéria é
exclusivamente de direit
o, prescindindo de prova pericial, e que o direito líquido e certo da impetrante foi
devidamente demonstrado pelos documentos anexados aos autos
.

O Município, por sua vez, alega que a decisão recorrida deve ser mantida, pois a base de cálculo do ITBI deve ser o
valor venal do imóvel
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Sustenta que a impetrante
atribuiu unilateralmente um valor inferior ao de mercado
,
o que justifica a necessidade de
perícia técnica
para correta apuração da base de cálculo do imposto. Argumenta que o
lançamento

tributário goza de presunção de legitimidade
, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, que o valor utilizado na integralização reflete o real valor de mercado do imóvel.

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de se discutir a exigência do ITBI em sede de mandado de segurança
, sem necessidade de dilação probatória, bem como na
correta aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal
.

Verifica-se que a impetrante
demonstra documentalmente que a integralização do imóvel ao capital social ocorreu sem excedente de valor
,
ou seja
,

não houve destinação de parte do bem à formação de reserva de capital
.
Tal circunstância, se confirmada,
afasta a incidência do ITBI
, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. O próprio Município reconhece
a imunidade tributária na integralização de bens ao capital social
,
contudo, defende que a base de cálculo do tributo deve ser
o valor venal do imóvel e não o valor declarado pelo contribuinte
.

Ocorre que a legislação tributária, notadamente o
artigo 23 da Lei nº 9.249/1995
,
faculta ao contribuinte a escolha entre

utilizar o valor de aquisição do bem ou seu valor de mercado para integralização do capital social
. Assim, ao optar por utilizar o
custo de aquisição
, conforme documentação apresentada, a impetrante
se encontra amparada pela legislação vigente
, o que reforça a alegação de que não há capital social excedente passível de tributação.

Ademais, no julgamento do
Tema 796 do STF
restou fixado o entendimento de que o ITBI incide
sobre o valor que excede o capital social integralizado e é destinada a outra finalidade, como a formação de reserva de capital
.
No caso concreto, não há qualquer indicativo de que a impetrante tenha destinado parte do imóvel a essa finalidade, sendo
incorreta a exigência do ITBI
por parte do Município.

Por outro lado, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais
tem reconhecido que, quando a integralização ocorre dentro dos limites do capital social,
não há incidência do ITBI
,
independentemente da eventual divergência entre o valor declarado e o valor venal do bem. Assim,
não se faz necessária a dilação probatória
, pois a impetrante
trouxe aos autos prova documental suficiente
para demonstrar a compatibilidade entre o valor do imóvel e o capital social integralizado.

Nesse sentido, a sentença recorrida deve ser reformada, pois a necessidade de prova pericial, alegada pelo juízo
a quo
,
não se sustenta

diante da clareza da documentação apresentada
. Como bem destacou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"A imunidade prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITBI quando a integralização do imóvel ocorre sem excedente de capital, sendo irrelevante a divergência entre o valor atribuído pelo contribuinte e o valor venal, desde que o montante integralizado seja compatível com a totalidade do bem transmitido." (TJSP, Apelação Cível 1000084-08.2022.8.26.0456)
.

No mesmo sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reafirma que
não cabe exigir ITBI sobre valor integralizado dentro dos limites do capital social
,

não se aplicando o Tema 796 do STF quando não há reserva de capital.

Diante do exposto,
conheço do recurso porque ultrapassados requisitos de procedibilidade recursal, e, o mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para conceder a segurança pleiteada,
afastando a exigência do ITBI sobre a integralização do imóvel e determinando à autoridade coatora que expeça a Declaração de Não Incidência do tributo
.

Decisão em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025